Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. MATRÍCULA DO BEM. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso está devidamente fundamentado e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
2 – Considerando que os Recorrentes adquiriram o imóvel objeto dos presentes Embargos de Terceiro, alienado pela sócia representante da pessoa jurídica, cujos poderes a ela conferidos, em alteração societária, são objeto de ação anulatória, julgada procedente em primeira instância, razoável a manutenção da indisponibilidade do imóvel, até que se decida pela legalidade da venda.
3 - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.